Tribunal: STF
Processo: RE 1273259
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Tratam-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 215):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA, REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. As reduções operadas pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017 e 9.39./2018 no benefício fiscal REINTEGRA da Lei 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais. O direito de compensação tributária se submete à legislação vigente à época do encontro de contas. Precedentes.”
    Os embargos declaratórios foram parcialmente providos, sem alteração do resultado (eDOC 2, p. 252).
    No recurso extraordinário interposto pela União, com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 195, § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais defende, em suma, o afastamento da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao incentivo em tela. 
    No recurso extraordinário interposto pela Teracom Telemática S/A, com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos arts. 5º, caput, II, LXXIII, 37, caput, 49, V, 84, IV e VI, 150, I, e § 6º, 153, §1, 155, § 4º, IV, 177, § 4º, I, da Constituição Federal.
    Busca, inicialmente, “o seu direito de aproveitar o benefício do REINTEGRA calculado pela alíquota de 3% prevista na Portaria nº 428/2014, tendo em vista a natureza modificativa dos Decretos nº 8.415/15, 8.543/15, 9.148/2017 e 9.393/2018, que não respeitaram o princípio da finalidade, da motivação/vinculação dos atos administrativos, da legalidade, da moralidade e da proibição da edição de Decreto autônomo exceto nas restritas hipóteses previstas na Constituição Federal;” (eDOC 3, p. 34-35).
    Subsidiariamente, requer “reconhecer-se o direito da Recorrente aproveitar o benefício do REINTEGRA calculado pela alíquota de 1% no período de 22/10/2015 a 22/01/2016, tendo em vista o teor do Decreto nº 8.543/15 e de 2% no período de 30/05/2018 a 01/01/2019, considerando-se o Decreto nº 9.393/18, haja vista que estes não respeitaram o princípio da “não surpresa” pelo descumprimento da anterioridade de exercício.” (eDOC 3, p. 35) 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação da União não merece prosperar, ao passo que merece parcial provimento o recurso interposto pela Teracom Telemática S/A.
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge em parte da jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar não só princípio da anterioridade nonagesimal, mas também o princípio da anterioridade geral. 
    A questão também já foi apreciada pela Primeira Turma quando do julgamento do RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.2017: 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 
    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.
    Especificamente quanto ao REINTEGRA, a compreensão iterativa do STF é no sentido de considerar a redução das alíquotas de incentivo como aumento indireto de tributo. Cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser imperativa a observância do princípio da anterioridade, geral e nonagesimal (art. 150, III, b e c, da Constituição Federal), em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA). 2. Nesse sentido, o RE 964.850 AgR, desta 1ª Turma, Relator o ilustre Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 8/5/2018; e o RE 1.081.041 AgR, 2ª Turma, Relator o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/4/2018. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1040084 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 18.06.2018) 
    “REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006.” (RE 964850 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 28.06.2018) 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROGRAMA REINTEGRA. PIS E COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 983821 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 16.04.2018) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF:
    a)Nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União;
    b)Dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela Teracom Telemática S/A, para consignar a observância do princípio da anterioridade geral, em face de aumento indireto de tributo decorrente da redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), salientando que questões atinentes à eventual compensação de valores e correção monetária cingem-se ao âmbito infraconstitucional, devendo ser solvidas pelo juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente